Tribunal: TJDFT
Processo: 0706492-37.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
D E S P A C H O Faculto à embargante B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda a oportunidade para manifestação, no prazo legal, sobre o pedido de não conhecimento dos embargos de declaração formulado pela parte embargada em contrarrazões recursais (Id 33410765 - p. 7). Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora